Tribunal: TJSP
Processo: 2004418-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o pedido do Agravante para concessão de tutela antecipada. Inconformismo da parte agravada com as razões de decidir. Impossibilidade de antecipação de considerações sobre o mérito do recurso de agravo de instrumento, sob pena de ferimento do devido processo legal, principalmente quanto ao contraditório. Manutenção in totum da r. decisão atacada. RECURSO DA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o pedido do Agravante para concessão de tutela antecipada. Inconformismo da parte agravada com as razões de decidir. Impossibilidade de antecipação de considerações sobre o mérito do recurso de agravo de instrumento, sob pena de ferimento do devido processo legal, principalmente quanto ao contraditório. Manutenção in totum da r. decisão atacada. RECURSO DA AGRAVANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000425071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2004418-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., é agravado MILTON LUIS NASCIMENTO
VALERIO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2004418-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31380
2/4
Agravo Interno Cível – no 2004418-49.2020.8.26.0000/50000
Agravante/Ré:
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A
Agravado/Autor:
MILTON LUÍS DO NASCIMENTO
VALÉRIO
MMa. Juíza de Direito: Melissa Bertolucci
Comarca de São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Voto no 31380
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o
pedido do Agravante para concessão de tutela antecipada.
Inconformismo da parte agravada com as razões de decidir.
Impossibilidade de antecipação de considerações sobre o
mérito do recurso de agravo de instrumento, sob pena de
ferimento do devido processo legal, principalmente quanto ao
contraditório. Manutenção in totum da r. decisão atacada.
RECURSO DA AGRAVANTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (e-fls. 16/17,
autos principais), em sede de admissibilidade do recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida no Juízo da 27a
Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (e-fl. 138, autos originais),
nos autos do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter
antecedente ajuizado por MILTO LUÍS DO NASCIMENTO VALÉRIO contra
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A, que deferiu o pedido de antecipação de tutela
recursal.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/16, incidentes digitais 50000), aduzindo, basicamente, suas
razões para o indeferimento da tutela antecipada concedida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2004418-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31380
3/4
Trata-se de agravo interno contra r.
decisão monocrática que recebeu e deferiu o pedido de tutela antecipada
formulado pelo Agravante.
Confira-se, ademais, o teor do quanto
fundamentado na ocasião, em trecho específico daquele r. decisum (e-fls.
16/17):
“Considerando o pedido de antecipação de
tutela recursal formulado, sua análise deve ser feita em consonância com as disposições
relativas à tutela de urgência (CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I).
Nesse sentido, diante da probabilidade do direito
alegado, consistente na impossibilidade de reconsideração ou reexame do pedido de
tutela de urgência apreciado anteriormente pelo Juízo de origem, bem como do perigo de
dano, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal (CPC/2015, art. 1.019, I),
com o fim de determinar o imediato restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência
outrora concedida, comunicando-se o Juízo de primeiro grau.”
O art. 300, do CPC, esclarece que a
concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento de dois requisitos
cumulativos, quais sejam: a) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; b) evidências da probabilidade do direito.
Nesse sentido, convém destacar, o motivo
concreto da incidência do conceito jurídico indeterminado “probabilidade do
direito” é justamente a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento do
efeito suspensivo ao recurso. Não impõe a lei processual civil pátria ao
magistrado, conforme já observado, o dever de explicar quais são os
pressupostos para concessão de antecipação dos efeitos de tutela ou mesmo o
que se entende por probabilidade do direito.
Exige-se que se demonstre a pertinência da
utilização do conceito jurídico indeterminado e tal requisito foi cumprido quando
se afirmou na r. decisão agravada que a probabilidade do direito reputava-se
ausente porque ausentes os pressupostos necessários ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aqui, vale lembrar recente julgado
lapidar do C. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2004418-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31380
4/4
“A falta de fundamentação não se confunde com
a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88"
(AgRg no HC-105.349/SP, 2a T., Rel. Min. Ayres Britto, DJ 17.FEV.2011).
Logo, o conteúdo da r. decisão proferida
encontra-se perfeitamente conforme à lei processual civil pátria, cumprindo os
requisitos de sua fundamentação.
Ademais, não se pode esquecer que a
análise empreendida para o deferimento ou não de tutelas provisórias continua,
mesmo sob o pálio do novo CPC, a consubstanciar conhecimento perfunctório
das questões suscitadas. Logo, eventual análise pormenorizada das alegações
da Agravante em sede de recurso de agravo de instrumento levaria
inexoravelmente a manifestações de cunho meritório acerca do objeto do recurso
interposto.
Dessa forma, em sede de análise de
recebimento de recurso de agravo de instrumento, seria indevida a análise
pormenorizada das alegações da Agravante quanto ao pedido de revogação da
tutela antecipada concedida, que culminaria na análise indevida do mérito
recursal.
Logo, não há qualquer motivo para reforma
da r. decisão ora agravada, negando-se provimento ao recurso.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela Agravante/Ré, ficando mantida
integralmente a r. decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora